Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. O encerramento imotivado de conta corrente constitui ilícito civil e enseja a reparação dos danos, uma vez que viola os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gera evidentes prejuízos ao titular da conta. (REsp 1277762/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/08/2013). Os documentos do processo indicam que a conta da autora foi encerrada, sem aviso prévio, em 14/10/2019 (ID. 19067412 e 19067415). O fato é apto a atingir a honra e a imagem do cliente, devida é a indenização por danos morais.
3 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pela autora, sem demonstração de outros desdobramentos, é devida a redução da condenação, a fim de compatibilizá-la à extensão do dano. Nesse quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$ 1.500,00, valor que melhor se adéqua às peculiaridades do caso concreto.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J